Tribunal: TJBA
Processo: 8000099-70.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO n. 8000099-70.2022.8.05.0251 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SOBRADINHO Procurador: AIMAR BORGES CHAVES FILHO EMBARGADO: ALEXANDRO NUNES LIMA Advogado: LAILSON SANTOS MEDRADO DE ALMEIDA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À APLICAÇÃO DA SÚMULA 641, DO STJ. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO CENTRAL DO JULGADO NÃO RELACIONADA AO DETALHAMENTO DA PORTARIA INAUGURAL, MAS À AMPLIAÇÃO INDEVIDA DOS FUNDAMENTOS DA DEMISSÃO DO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA, NO ÂMBITO DESTES ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em apelação n. 8000099-70.2022.8.05.0251, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.